Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715930-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Intimados os agravados para manifestação acerca do alegado descumprimento da liminar, o Instituto AOCP informou que não tem competência para convocar candidatos para o curso de formação e que encaminhou ofício à PMDF solicitando o cumprimento da decisão (id 62857980). O DF, por sua vez, opôs embargos de declaração “em face da decisão que garantiu ao autor a matrícula no curso de formação”. Em suma, afirma que a decisão garantiu a nomeação e posse no cargo público, considerando, de acordo com o STF, que a reserva de vaga seria a medida adequada para resguardar eventual direito do agravante. Além disso, aponta a existência de impedimento legal para a execução provisória de sentença que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento, consequência lógica da nomeação e posse de candidato (id 62944303). 2. A decisão que deferiu parcialmente a liminar foi proferida em 30/04/24 (id 58569754), tendo sido o DF intimado, por Oficial de Justiça, para cumpri-la em 07/05/24 (id 58807277). Pelo sistema, constou a data de 27/06/24 como prazo final para sua manifestação. Logo, a oposição de declaratórios – “em face da decisão que garantiu ao autor a matrícula no curso de formação” - após o despacho que deu vista aos agravados para manifestação acerca do descumprimento da liminar, é manifestamente intempestivo, razão pela qual dele não conheço. 3. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para imediato cumprimento da liminar que assegurou o prosseguimento do agravante nas fases posteriores do certame, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. Oficie-se à Comandante-Geral da PMDF para ciência e cumprimento da decisão id 58569754, que deverá instruir o ofício. Brasília/DF, 21/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator